Tribunal: TJSP
Processo: 1045973-49.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE IMÓVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA COM RECONVENÇÃO. Sentença de procedência do pedido principal e de improcedência do pleito reconvencional. Parcial reforma. Controvérsias envolvendo pagamento ou não de mensalidades, negativação indevida e aplicação da Taxa Selic. Impossibilidade de cobrança, ante a não demonstração de efetiva prestação dos serviços após a

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE IMÓVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA COM RECONVENÇÃO. Sentença de procedência do pedido principal e de improcedência do pleito reconvencional. Parcial reforma. Controvérsias envolvendo pagamento ou não de mensalidades, negativação indevida e aplicação da Taxa Selic. Impossibilidade de cobrança, ante a não demonstração de efetiva prestação dos serviços após a contratação de nova empresa. Negativação indevida. Valor da indenização que comporta redução para R$ 10.000,00. Inaplicabilidade da taxa Selic ao caso concreto. Voto parcialmente vencido.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, POR MAIORIA DE VOTOS.